Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECADÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CUSTEIO DA PERÍCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALORAÇÃO DO DANO MORAL.
I – Na demanda, não é aplicável o prazo decadencial, art. 26 do CDC, e sim o prazo prescricional de 5 anos, art. 27 do CDC, pois ajuizada ação na qual o consumidor busca a reparação do dano causado.
II – A denunciação da lide ao dentista que executou o procedimento é vedada em demandas consumeristas, conforme art. 88 do CDC, sendo possível à ré buscar o direito regressivo posteriormente.
III – A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, art. 14, § 3o, do CDC, e se configura pela comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.
IV – Os documentos e relatórios odontológicos acostados aos autos comprovam o dano e o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido pelo autor, incluindo a necessidade de novo tratamento odontológico, a extração do dente, o enxerto ósseo e o implante dentário.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
VI – Apelação da ré desprovida.